Tribunal: TJMT
Processo: 1009617-76.2026.8.11.0000
Relator(a): GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão julgador: GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009617-76.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Regressão de Regime]
Relator:
Des(a).
GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[MOACIR RIBEIRO - CPF: 474.524.989-68 (ADVOGADO), ALEXSANDRO ANDRADE DE ARAUJO - CPF: 054.365.191-64 (PACIENTE), JONAS MENDES BARRAVIEIRA registrado(a) civilmente como JONAS MENDES BARRAVIEIRA - CPF: 008.242.061-00 (ADVOGADO), KATRIEL SILVA RIBEIRO - CPF: 056.716.511-66 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JONAS MENDES BARRAVIEIRA registrado(a) civilmente como JONAS MENDES BARRAVIEIRA - CPF: 008.242.061-00 (IMPETRANTE), KATRIEL SILVA RIBEIRO - CPF: 056.716.511-66 (IMPETRANTE), MOACIR RIBEIRO - CPF: 474.524.989-68 (IMPETRANTE)]

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL.
HABEAS CORPUS
. REGRESSÃO DE REGIME. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. FALTA GRAVE. POSSE DE DROGAS E DESCUMPRIMENTO DE RECOLHIMENTO NOTURNO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado com o objetivo de revogar decisão do Juízo da Execução que determinou a regressão definitiva do paciente para o regime fechado, em virtude de cometimento de falta grave.

2. Alega-se na impetração nulidade por ausência de prévia audiência admonitória, ao argumento da desproporcionalidade da regressão fundamentada na prática de fato previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 e no descumprimento de recolhimento domiciliar noturno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de audiência admonitória enseja a nulidade da regressão cautelar quando o reeducando assinou o termo de compromisso por escrito; e (ii) saber se a posse de entorpecentes e o descumprimento do recolhimento noturno configuram falta grave apta a justificar a regressão de regime prisional, independentemente do entendimento firmado no Tema 506 da Repercussão Geral do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A ausência de audiência admonitória presencial não acarreta nulidade processual quando a finalidade do ato é plenamente atingida por meio de intimação por mandado e consequente assinatura do termo de compromisso com as condições do regime semiaberto pelo reeducando, não havendo prejuízo à defesa.

5. O entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 506 da Repercussão Geral, atinente ao porte de
cannabis
para consumo próprio, não afasta a transgressão disciplinar no âmbito executório penal. A conduta caracteriza resistência à terapêutica penal e violação aos deveres de obediência do apenado (art. 50, VI, c/c art. 39, II e V, da Lei nº 7.210/1984).

6. O descumprimento contumaz das condições de recolhimento domiciliar noturno configura infração disciplinar descrita no art. 50, V, da Lei nº 7.210/1984, legitimando a regressão de regime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 7.210/1984, arts. 39, II e V, 50, V e VI, 112 e 118, I; Lei nº 11.343/2006, art. 28.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 635.659/SP (Tema 506 da Repercussão Geral); STJ, Súmula nº 526; STJ,
HC
n. 968.114/SP, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 13/12/2024, publicado em 17/12/2024; STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 1.703.504/RO, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 22/05/2018, publicado em 04/06/2018; TJMT, Agravo em Execução Penal n. 0002019-67.2017.8.11.0012, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, julgado em 13/03/2019, publicado em 15/03/2019.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de ALEXSANDRO ANDRADE DE ARAUJO, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

Os impetrantes relatam, em síntese, que o Juízo da Execução determinou a regressão definitiva para o regime fechado, com fundamento no cometimento de falta grave, consistente na prática de novo crime e no descumprimento de horário.

Alegam, contudo, que o paciente não teria sido previamente intimado para dar início ao cumprimento da pena no regime semiaberto, tampouco advertido acerca das condições do regime em audiência admonitória, circunstância que tornaria nula a regressão decretada.

Subsidiariamente, aduzem a desproporcionalidade da regressão, visto que o fato novo imputado (art. 28 da Lei de Drogas) é de menor potencial ofensivo e teve a punibilidade extinta.

Diante disso, requerem a revogação da prisão decorrente da regressão e o restabelecimento do regime semiaberto.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 351448874).

A autoridade coatora prestou informações (Id. 354261358).

Instada a manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (Id. 354984855).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade, conhece-se da impetração.

Para melhor compreensão da controvérsia, destaco que o paciente cumpria pena no regime semiaberto quando sobreveio a decisão do juízo
a quo
que determinou a regressão de seu regime prisional.

Conforme relatado, alega-se nulidade por ausência de audiência admonitória e desproporcionalidade da medida.

O
habeas corpus
é via de cognição sumária, destinada a afastar constrangimento ilegal flagrante à liberdade de locomoção.

No caso em tela, não se percebe qualquer mácula na decisão proferida pelo magistrado singular.

Quanto à tese de nulidade por ausência de advertência verbal das condições do regime semiaberto, se extrai da própria decisão de origem e dos documentos que instruem a execução que o reeducando foi devidamente intimado, assinou o termo de compromisso e foi notificado por escrito das condições para o cumprimento da pena no regime intermediário (Id. 351267390, pp. 349-350).

A dispensa da solenidade da audiência pelo magistrado sentenciante, visando à celeridade e à eficiência processual, não gerou qualquer prejuízo à defesa, pois a finalidade do ato foi plenamente atingida.

O entendimento exarado pelo juízo de piso dialoga harmonicamente com a jurisprudência desta Corte em situações análogas:

(...)
1. Embora não tenha sido designada audiência admonitória para a fixação das referidas medidas à reeducanda, está foi intimada por meio de mandado com o mesmo intento, não se insurgindo contra qualquer das restrições que lhe foram impostas, totalmente absurdo aceitar que, tal situação, sirva de óbice para a regressão cautelar de regime da reeducanda que praticou novo crime enquanto cumpria pena no regime semiaberto, porquanto serviria de estimulo para a prática de novos delitos.

2. A Súmula 526 do STJ descreve que “O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato”.

3. Não há reparos a realizar na decisão que homologou a falta grave, uma vez que ela se deu de modo fundamentado, e com remissão a elementos concretos presentes no Procedimento Administrativo Disciplinar, notadamente, à prova testemunhal, concluindo que estaria configurada a referida falta disciplinar grave e que estaria provado o envolvimento da agravante com os fatos apurados.
(...) (TJMT, Agravo em Execução Penal n. 0002019-67.2017.8.11.0012, Relator Des. Juvenal Pereira da Silva, julgado em 13/03/2019, publicado em 15/03/2019).

Não há, portanto, falar em nulidade ou inexistência de início de execução.

No mérito, confrontando os argumentos da defesa com as informações processuais e o parecer do
parquet
, nota-se que a regressão de regime decorreu da prática de condutas que configuram falta grave.

O art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal é claro ao estabelecer que a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva quando o condenado “
praticar fato definido como crime doloso ou falta grave
”.

No caso em apreço, a regressão fundamentou-se em dois descumprimentos práticos e sucessivos: a prisão em flagrante pela prática de novo delito doloso e a violação das condições de recolhimento domiciliar noturno.

Ainda que a conduta flagrancial tenha sido posteriormente desclassificada para o disposto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, com a consequente extinção da punibilidade, impende ressaltar que o recente entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 635.659/SP (Tema n. 506 da Repercussão Geral) acerca da posse de
cannabis
para consumo próprio não afasta a transgressão disciplinar no âmbito executório.

A ilicitude extrapenal da conduta mantém-se hígida e não exime o reeducando de observar as regras que lhe foram impostas.

No documento de mov. 351267390, p. 350, há expressa menção das condições do regime intermediário: “6.
Não ingerir bebidas alcoólicas e nem consumir ou usar drogas proibidas
”.

Logo, a posse de substância proibida demonstra inegável resistência à terapêutica penal e afronta direta aos deveres de obediência e cumprimento das ordens recebidas, consubstanciando infração disciplinar à luz do art. 50, inciso VI, c/c o art. 39, incisos II e V, ambos da Lei de Execução Penal.

Nesse exato sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que tal comportamento mantém sua gravidade por violar a ordem e a disciplina inerentes ao cumprimento da pena (STJ,
Habeas Corpus
n. 968.114/SP, Relator Min. Og Fernandes, julgado em 13/12/2024, publicado em 17/12/2024).

Resta evidente, portanto, que a posse de entorpecentes configura manifesta violação às condições estipuladas para a manutenção do regime semiaberto.

E, mesmo que não fosse considerada transgressão a referida conduta, infere-se ainda o descumprimento das condições de recolhimento domiciliar noturno.

Em evento ocorrido no dia 09/02/2021, às 20h30min, o paciente descumpriu frontalmente as condições objetivas do regime semiaberto, uma vez que foi detido em horário noturno, fora de sua residência, violando o recolhimento domiciliar a que estava obrigado a partir das 19h.

Tais fatos amoldam-se perfeitamente à hipótese de falta grave descrita no art. 50, inciso V, da Lei de Execução Penal. Consectário lógico do reconhecimento da falta grave é a possibilidade de regressão do regime prisional, medida devidamente amparada no art. 118, inciso I, do mesmo diploma legal.

Consigna-se, outrossim, que a prática de falta grave justifica a regressão a qualquer dos regimes mais rigorosos, sendo perfeitamente admitida a regressão para o regime fechado, independentemente da forma progressiva estabelecida no art. 112 da LEP:

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a prática de falta grave, decorrente ou não de nova condenação, justifica a regressão do regime de cumprimento de pena do reeducando, ainda que estabelecido de forma mais gravosa do que a estabelecida na sentença condenatória, sendo admitida a regressão por salto” (STJ, Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso Especial n. 1.703.504/RO, Relatora Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 22/05/2018, publicado em 04/06/2018).

A obrigação de cumprir as condições do regime prisional deve nortear a rotina do recuperando, de forma a encarar a execução da pena com senso de compromisso e responsabilidade. O paciente, beneficiado com o regime intermediário, frustrou a confiança nele depositada pelo Estado-Juiz.

Permitir que o reeducando permaneça em regime semiaberto após reiterados descumprimentos e novas prisões em flagrante esvaziaria o sentido pedagógico e punitivo da execução penal.

A regressão é, portanto, a resposta adequada e necessária para a restauração da ordem, não havendo falar em desproporcionalidade quando o paciente demonstra não estar apto ao convívio social menos vigiado.

A decisão proferida pela origem, que se pautou em fatos concretos e irrefutáveis da execução, deve ser integralmente mantida.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, CONHECE-SE da impetração e DENEGA-SE A ORDEM de
habeas corpus
, mantendo incólume a decisão do juízo da execução.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026